Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PLEITEADA POR TIA-AVÓ. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de regulamentação de visitas no qual a tia-avó postula a fixação de regime de convivência com os sobrinhos-netos, o que vem sendo impedido pelo genitor dos menores desde 2020, após o falecimento da mãe deles.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão da regulamentação de visitas e de tempo de convivência da tia-avó materna em relação aos seus sobrinhos-netos menores em finais de semana alternados, no seu aniversário, no dia das mães e dos avós e na metade das férias escolares.
III – Razões de decidir
4. A regulamentação de visitas deve atender ao melhor interesse dos menores, e a apelante-autora, tia-avó materna, está afastada há mais de quatro anos, além do que o parecer psicossocial expôs fundadas ponderações desfavoráveis ao pleito.
5. Os elementos dos autos justificam a improcedência do pedido de regulamentação das visitas e do regime de convivência postulada pela tia-avó em relação aos seus sobrinhos-netos, pois atende ao melhor interesse dos menores, mantém as suas rotinas e dinâmica familiar já estruturadas após o falecimento da genitora, e assegura-lhes o desenvolvimento saudável e o bem-estar psíquico e emocional.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.589, parágrafo único; ECA, art. 1o.